Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-76.2018.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Cobrança de tarifa de seguro – Impossbilidade de cobrança – Atualização mensal prevista contratualmente – Opção do contratante, conforme análise da cláusula 5 - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*